Tribunal: TJPA
Processo: 0806527-07.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11843 - Pessoas com deficiência
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806527-07.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BARCARENA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA, COM A PRESENÇA DE PROFISSIONAIS INTERPRETES DE LIBRAS (LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS) NAS SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Assim, ao contrário do alegado pelo agravante, não cabe ao Poder Judiciário demonstrar qual procedimento deveria ser adotado para que a Administração Púbica procedesse as contratações dos profissionais de capacitados em Libras, sob pena de violação ao Princípio da Separação dos Poderes.

2. De igual modo, o que compete ao Poder Judiciário é intervir em situações de descumprimento de normas jurídicas – mormente as constitucionais – por parte do Poder Público, de modo a concretizar os princípios da supremacia e da máxima efetividade da Constituição.

2. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo Interno,

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e
negar provimento
ao recurso interposto, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 27 dias do mês de janeiro de 2020.

Este julgamento foi presidido pela da Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BARCARENA
, contra a decisão monocrática (ID. 2095973)
que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto pelo agravante, aduzindo que a decisão é contrária à jurisprudência Pátria.

Denota-se dos autos que o Ministério Público do Estado do Pará, por meio do 2º Promotor de Justiça de Barcarena, propôs Ação Civil Pública com Pedido de Tutela Antecipada (Processo nº 0800190-75.2019.8.14.0008), em face do Município de Barcarena, com o objetivo de compelir o requerido a garantir o direito à educação das crianças e adolescentes com deficiência auditiva, com a presença de profissionais interpretes de LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) nas salas de aulas das escolas municipais.

O Juízo da Comarca de Barcarena, em Decisão Interlocutória (Id. nº 11321032 dos autos originários), deferiu a tutela antecipada requerida, conforme dispositivo abaixo transcrito:

“À vista de todo o exposto e com fulcro nos arts. 3°, 208, IV da CF/88, 12 da Lei nº 7.347/1985, 300 do CPC, 3º, 11, § 1º, 54, III, 70-A, parágrafo único e 208, II da Lei nº 8.069/1990 da Lei nº 8.069/1990, 58, § 1º da Lei nº 9.394/1996 e 28, IV da Lei nº 13.146/2015, defiro o pedido de antecipação de tutela e, em decorrência, determino que o réu (MUNICÍPIO DE BARCARENA/PA), no prazo de 30 (trinta) dias, adote todas as medidas necessárias para disponibilização de profissionais intérpretes de LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) nas salas de aula das escolas municipais nas quais estejam matriculados alunos portadores de deficiência auditiva, sendo que o profissional de LIBRAS deverá atuar na mesma sala e no mesmo horário (turno) nos quais o aluno está matriculado, devendo o cumprimento desta ordem judicial, por parte do requerido, observar o seguinte critério: se o aluno portador da deficiência assiste aula pela manhã na sala nº 2 de determinada escola, o profissional de LIBRAS deverá atuar na mesma sala 2, também pela manhã, durante todo o horário normal de aula, permanecendo no interior da sala juntamente com os professores das matérias curriculares (ex.: matemática, português etc), traduzindo em tempo real para os alunos deficientes as exposições feitas pelos

mencionados professores.

A exiguidade do prazo fixado acima dá-se em razão das aulas nas escolas retomarem no mês de agosto/2019.

Com base nos arts. 297, 519 e 537 do CPC, fixo multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em desfavor do demandado, até o limite de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), para a hipótese de descumprimento da antecipação de tutela concedida.

Cumpre salientar que a presente decisão se baseou no que consta nos autos até este instante procedimental e atine somente à resolução dos pedidos de tutela antecipada constantes da exordial. Por conseguinte, não representa posicionamento definitivo do juízo de valor que será feito nas fases seguintes do procedimento ou na sentença, cuja valoração se dará com esteio em cognição e pressupostos diversos, podendo haver mudança de entendimento, conforme o que ficar demonstrado nas ocasiões processuais posteriores. [...]”

De tal Decisão o Município de Barcarena interpôs Agravo de Instrumento c/c pedido de efeito suspensivo (Id. nº 2047160), aduzindo, em síntese, que sempre foi garantido aos adolescentes o Atendimento Educacional Especializado (AEE), e que os ofícios encaminhados ao Ministério Público pela Secretaria de Educação, demonstram e comprovam o atendimento aos alunos deficientes no contra turno do ensino regular.

Ressaltou que, apesar de ofertado o Atendimento Educacional Especializado – AEE no contra turno, notou-se a não assiduidade dos alunos e a ausência do apoio da família em garantir a frequência dos mesmos. Aduziu que os alunos não possuem fluência em libras, o que, a seu ver, inviabiliza o aprendizado, pois mesmo que existisse um interprete dentro de sala de aula os alunos não entenderiam.

Em Decisão Interlocutória (Id. nº 2095973), indeferi o pedido de efeito suspensivo ativo pleiteado.

Atento ao devido processo legal, o
Parquet
pugnou pela intimação pessoal do representante do Ministério Público na Comarca de Barcarena para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo de Instrumento (Id. nº 2133973).

Devidamente intimado, o Ministério Público de primeiro grau não apresentou contrarrazões.

Ato contínuo, o Município de Barcarena interpôs Agravo Interno (Id. nº 2318072), pugnando pelo julgamento monocrático do recurso, nos termos do art. 932, V, “a”, do CPC, pois a decisão recorrida seria contrária à Jurisprudência Pátria.

Nesse contexto, aduziu que nem na decisão do juízo de primeiro grau que deferiu medida liminar, e nem na decisão em sede de agravo de instrumento, ventilaram qual o procedimento que deveria ser adotado para que a Administração Púbica procedesse às contratações dos profissionais de capacitados em Libras, haja vista que, a regra para a investidura nos cargos de professores é mediante a realização de concurso público de acordo com os art. 37, II; e, art. 206, V; CF, razão pela qual, pugnou pela reforma da decisão que indeferiu o pedido efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto pelo agravante.

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso de agravo interno, pugnado pelo seu desprovimento, conforme ID. 2407914.

É o relatório

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Pois bem, o recurso não merece prosperar.

Inicialmente, ressalto que no que concerne ao direito à educação, direito social fundamental consectário do princípio da dignidade da pessoa humana, dispõe a CF/88:

Art. 6º
São direitos sociais a educação
, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 90, de 2015)

Art. 205.
A educação, direito de todos e dever do Estado
e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

I -
igualdade de condições para o acesso e permanência na escola
;

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

(...)

III -
atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência
, preferencialmente na rede regular de ensino;

(...)

VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 59, de 2009).

Os dispositivos acima transcritos prescrevem clara e expressamente a obrigatoriedade do Estado – aqui entendido em sua totalidade, abrangendo União, estados e municípios – de garantir o direito à educação a todos, em igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, inclusive mediante a garantia de atendimento educacional especializado a pessoas com deficiência.

Assim, ao contrário do alegado pelo agravante, não cabe ao Poder Judiciário demonstrar qual procedimento deveria ser adotado para que a Administração Púbica procedesse as contratações dos profissionais de capacitados em Libras, sob pena de violação ao Princípio da Separação dos Poderes.

De igual modo, o que compete ao Poder Judiciário é intervir em situações de descumprimento de normas jurídicas – mormente as constitucionais – por parte do Poder Público, de modo a concretizar os princípios da supremacia e da máxima efetividade da Constituição.

O Estatuto da Criança e do Adolescente em seu art. 54, incisos III e VII, prevê expressamente o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino.

Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente:

(...)

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;

(...)

VII - atendimento no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96), em seus artigos 4º, incisos III e VIII e 12, inciso V, igualmente assegura o direito à educação especializada gratuita aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento. Confira-se:

Art. 4º. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de:

(...)

III - atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino; (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)

(...)

VIII - atendimento ao educando, no ensino fundamental público, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde;

Art. 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de:

(...)

V - prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento;

Neste contexto, o legislador infraconstitucional editou a Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), onde se verifica que:

Art. 28. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar:

[...]

IV - oferta de educação bilíngue, em Libras como primeira língua e na modalidade escrita da língua portuguesa como segunda língua, em escolas e classes bilíngues e em escolas inclusivas;

[...]

XII - oferta de ensino da Libras, do Sistema Braille e de uso de recursos de tecnologia assistiva, de forma a ampliar habilidades funcionais dos estudantes, promovendo sua autonomia e participação;

Neste diapasão, descabe ao Município de Barcarena valer-se de argumentos relativos sobre qual procedimento deveria ser adotado para que a Administração Púbica procedesse as contratações dos profissionais de capacitados em Libras, para esquivar-se de seu dever constitucional de garantia do direito fundamental à educação.

Neste sentido, colaciona-se a jurisprudência sobre a concessão de ordens, por parte do Poder Judiciário, ao Estado e município, para que assumam o papel que lhes é atribuído constitucionalmente e, assim, materialize o direito à educação:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DIREITO À EDUCAÇÃO. ARTS. 227 DA CF E 4º DO ECA.
ALFABETIZAÇÃO DE CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA. CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO EM LIBRAS. OBRIGAÇÃO IMPOSTA AO GESTOR EM SENTENÇA
. APELAÇÃO DO ESTADO RECEBIDA TAMBÉM NO EFEITO SUSPENSIVO. COMPROMETIMENTO ORÇAMENTÁRIO.
PREVALÊNCIA DO SUPERIOR INTERESSE DO INFANTE À EDUCAÇÃO
. CARACTERIZAÇÃO DO PERICULUM IN MORA INVERSO. AFASTAMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO ATRIBUÍDO AO APELO ESTATAL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. A Corte estadual não emprestou adequada aplicação ao art. 198, VI, do ECA (hoje revogado, por força do art. 8º da Lei nº 12.010/09).

2. Previa tal regramento a possibilidade de se emprestar efeito suspensivo a apelação contra sentença proferida no juízo da infância e juventude, sempre que, a juízo da autoridade judiciária, houvesse "perigo de dano irreparável ou de difícil reparação" (regra similar, registre-se, sempre existiu, e continua a existir, no art. 215 do ECA).

3. O Colegiado local, então, entendeu presente o periculum, argumentando que a obrigação sentencial imposta ao Estado (disponibilizar profissional habilitado em libras e intérprete para viabilizar a alfabetização do autor no ensino fundamental), acarretaria em repercussão negativa no orçamento público.

4.
O direito à efetiva educação deve sobrepor-se a eventual embaraço orçamentário apregoado pelo Estado, mesmo quando em causa o direito de uma única criança, como sucede na hipótese ora examinada
.

Raciocínio contrário, para além de afrontoso à ordem constitucional, conduziria a inaceitável periculum in mora inverso, ou seja, em desfavor do superior interesse do infante
.

5. Na espécie, o acórdão estadual fundamentou-se em considerações de cunho apenas jurídico, valorizando o orçamento público, razão pela qual a decisão monocrática ora agravada, em rigor, não chegou a reexaminar o plano fático da controvérsia, o qual havia sido enfrentado não mais que superficialmente pelo tribunal de origem, em contexto que afasta a pretendida incidência da Súmula 7/STJ.

6. Agravo regimental do Estado do Rio Grande do Sul a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1207683/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 11/12/2015) – destaques do Ministério Público.

CONSTITUCIONAL. EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO-ENEM. CANDIDATOS SURDOS. TRADUÇÃO DA PROVA PARA LÍBRAS. POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO À INCLUSÃO. AÇÕES AFIRMATIVAS DO ESTADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. - Em face do princípio da separação dos Poderes, insculpido como cláusula pétrea no artigo 2º da Constituição Federal, não há o Poder Judiciário, sem a devida comprovação de ofensa à ordem jurídica vigente, que se substituir ordinariamente ao administrador em seu papel de, avaliando os mais diversos aspectos que envolvem o implemento de determinadas ações administrativas, determinar as providências que lhe competem. - Entrementes, em determinadas situações, segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, pode o Poder Judiciário determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais (como se dá com aqueles assegurados a pessoas deficientes), sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes. - Evidenciada a especificidade dos processos de aprendizagem e de compreensão por parte das pessoas surdas, impõe-se a atuação do Estado para providenciar a adoção do o sistema de videolibras, garantindo-se que os candidatos surdos possam ter acesso à integralidade da prova do ENEM na linguagem de sinais, sem prejuízo do emprego de tradutores nas salas de aula, de modo a viabilizar o acesso à educação e possibilitar igualdade de acesso em relação aos demais candidatos. - Assim, deve ser mantida a sentença que, como necessária política de inclusão, determinou as providências de natureza afirmativa, até porque reforçando e dando concreção à Constituição Federal (artigos 208, III e 227, 1º, II), o artigo 17 da Lei 10.098/2000 preceitua ser dever do Poder Público promover "a eliminação de barreiras na comunicação" e estabelecer "mecanismos e alternativas técnicas que tornem acessíveis os sistemas de comunicação e sinalização às pessoas portadoras de deficiência sensorial e com dificuldade de comunicação, para garantir-lhes o direito de acesso à informação, à comunicação, ao trabalho, à educação, ao transporte, à cultura, ao esporte e ao lazer", tudo, a propósito, com consonância com a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto legislativo 186/2008 e Decreto 6.949/2009).

(TRF-4 - APL: 50300304220144047000 PR 5030030-42.2014.404.7000, Relator: RICARDO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA, Data de Julgamento: 30/05/2017, TERCEIRA TURMA)

Portanto, depreende-se do exposto que qualquer argumento relativo acerca de qual procedimento deveria ser adotado para que a Administração Púbica procedesse as contratações dos profissionais de capacitados em Libras, não merece se sobrepor ao dever estatal de garantir o direito à educação, corolário da dignidade da pessoa humana.

Considerando que o agravante foi devidamente advertido em decisão de id. 2095973, quanto a possibilidade de
incidência da aplicação de multa
no caso da interposição de recurso de agravo interno
ser declarado manifestamente improcedente, em votação unânime pelo Órgão Colegiado,

motivo pelo qual aplico multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
§4º do art. 1021 do CPC.

Ante do exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, 27 de janeiro de 2020.

NADJA NARA COBRA MEDA.

Desembargadora – Relatora

Belém, 03/02/2020